Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747744-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SOARES FILHO AGRAVADO: ANTONIO ABRAO ABDALA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO JOSÉ SOARES FILHO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá, que, em sede de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTÔNIO ABRÃO ABDALA, indeferiu os pedidos do réu agravante concernente a expedição de força de mandado de Usucapião Extrajudicial a sentença proferida para o fim de cumprir a única exigência pendente junto ao Registro Imobiliário, ou, subsidiariamente, conceda força de mandado a sentença para a lavratura da escritura e averbação do imóvel posto "sub judice”, pendente de cumprimento do referido Registro Imobiliário. Em suas razões recursais (ID 65992537), o requerido agravante esclarece que foi condenado por sentença em obrigação de fazer, consistente em promover o registro, junto ao Ofício Imobiliário da aquisição do imóvel situado no SCLRN 712 BLOCO E, Entrada 38, sala 202, Brasília-DF, registrado sob a matrícula no 156.038, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ficando assinalado, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias. Afirma que, antes mesmo do ajuizamento da ação de origem, o agravante iniciou o processo de averbação/registro do imóvel em questão junto ao Cartório Registro Imobiliário, cumprindo na íntegra todos os documentos solicitados. Informa que “após o indeferimento da decisão atacada na origem ID 216596247, o agravante de imediato diligenciou junto ao registro imobiliário sendo informada pelo Tabelião Substituto a impossibilidade do registro sem o cumprimento da exigência, e que deveria suscitar dúvidas sobre a resolução da questão, além de ter de pagar mais de R$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais) de taxa cartorária , sem saber se a questão será resolvida no prazo de 30 (trinta dias) dada a obrigação de fazer imposta na sentença, com risco de cominação de multa.” Tece considerações sobre inúmeras ações intentadas pelas partes litigantes para, ao final, pugnar pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando “seja acolhido o pedido alternativo de Tutela de Urgência perseguindo alcançar o objetivo de finalmente efetuar o registro averbação do imóvel , dado que a liminar pleiteada não prejudicará as partes envolvidas resolvendo o imbróglio com o registro averbação, junto ao Oficio Imobiliário da aquisição do imóvel, sendo que o agravante vai arcar com todas as despesas cartorárias para a resolução do impasse.” No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, para acolher o pedido alternativo e conceder força de mandado a sentença visando a lavratura da escritura e averbação do imóvel posto "sub judice”, pendente de Registro Imobiliário. Preparo regular (IDs 65992541 e 65992542). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Indefiro os pedidos formulados em ID 215993636, uma vez que as providências postuladas, voltadas a instrumentalizar o aperfeiçoamento do registro imobiliário da aquisição da propriedade imóvel, extrapolam, a toda evidência, os limites objetivos da sentença de ID 213220199, que, com amparo jurídico no vínculo contratual havido entre as partes, impôs obrigação de tal conteúdo à parte demandada. Aguarde-se o decurso do prazo recursal em face do referido provimento.” Em uma análise preliminar da matéria posta “sub judice”, entende-se nesse exame prefacial que o pedido do requerido agravante encontra amparo na lei e atende não só ao ora recorrente, mas a ambas as partes litigantes. Presente, portanto, a relevância da fundamentação. Com efeito, o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, aplica-se para todos os sujeitos do processo, buscando com que o juiz adote uma postura de diálogo entre as partes, dando efetividade ao direito material e a busca por uma decisão justa. A lealdade processual, prevista no art. 5o do CPC, faz com que as partes cumpram a obrigação de não frustrar as expectativas uma das outras. Com isso, deve-se respeitar o princípio do cooperativismo, como uma forma de incentivar e promover a cooperação entre as partes do processo, para que todos, em comunhão de vontades, possam respeitar os atos processuais comum a todos, visando uma rápida solução do litígio, comum a todos. Na hipótese, não há notícia de que o autor agravado foi ouvido para se manifestar acerca do pedido formulado pelo réu agravante, frise-se, visando pôr um fim ao litígio. Dito isso, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o necessário exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Ante o exposto, tão somente para fins de liminar e sem prejuízo de reanálise, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator